Tribunal: TJSP
Processo: 0010166-52.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo – Absolvição em 1a Grau - Artigo 302, § 1o, inciso II, do CTB – Recurso Ministerial e do Assistente da Acusação – Materialidade e autoria comprovada. Condenação – INADMISSIBILIDADE - Não restando seguramente provado que o agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, a culpa não se encontra cabalmente demonstrada, sendo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo – Absolvição em 1a Grau - Artigo 302, § 1o, inciso II, do CTB – Recurso Ministerial e do Assistente da Acusação – Materialidade e autoria comprovada. Condenação – INADMISSIBILIDADE - Não restando seguramente provado que o agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, a culpa não se encontra cabalmente demonstrada, sendo imperiosa a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
Recurso improvido.